Tribunal: TJDFT
Processo: 0726828-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das deduções lançadas no benefício previdenciário do autor, decorrentes de contratos se empréstimo questionados, sob pena de multa.
2. O fundamento da fixação de multa é incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
3. Como a suspensão dos descontos pelo agravante deveria ser providenciada já em relação ao pagamento seguinte do agravado, depreende-se que o prazo concedido para o cumprimento da medida imposta é razoável, pois refere-se à simples comunicação/requerimento ao órgão pagador. 3.1. Ademais, eventual demora atribuível tão somente ao órgão pagador não tem o condão de ensejar a aplicação de multa, desde que comprovado o envio da contraordem de desconto, pela instituição recorrente, dentro do prazo concedido.
4. Considerando a capacidade econômica e o porte da instituição financeira agravante, o valor mensal estipulado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo em razão de ser extremamente simples a operação a ser realizada. Por conseguinte, não representa enriquecimento ilícito, nem locupletamento indevido, sendo respeitado o caráter coercitivo das astreintes no caso concreto. O que não se pode conceber é a fixação de valor módico, que permita ao obrigado pela decisão judicial avaliar se deve ou não cumpri-la.
5. Recurso conhecido e desprovido.